Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-75.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020097-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARQUIMEDES GONCALVES DA COSTA - CPF: 051.339.318-83 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:

ARQUIMEDES GONCALVES DA COSTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança de seguro prestamista, com condenação à restituição simples dos valores pagos, rejeitando os demais pedidos revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança do seguro prestamista incluído no contrato de adesão bancário, à luz das normas do CDC e da jurisprudência do STJ;

(
ii
) saber se é cabível a compensação de valores entre o indébito reconhecido e eventual débito remanescente do contrato, bem como a forma de repartição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documento autônomo, com consentimento específico do consumidor, inviabiliza a comprovação de adesão válida ao seguro prestamista, o que configura prática abusiva vedada pelo
CDC e afronta o Tema 972 do STJ.

4. A repetição dos valores deve observar a forma simples, por inexistência de má-fé, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

5. A compensação entre valores reconhecidos judicialmente é admitida quando oriundos do mesmo contrato, conforme o art. 368 do CC.

6. A sucumbência recíproca impõe repartição equitativa das custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para permitir a compensação entre os valores a serem restituídos à parte autora e eventuais débitos remanescentes do contrato. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista não contratado de forma autônoma e expressa pelo consumidor, autorizando sua exclusão e a repetição simples dos valores pagos.

2. É admissível a compensação entre valores reconhecidos em favor do consumidor e débitos do mesmo contrato.

3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial nos pedidos formulados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, I; 42,
p.u
.; CC,
arts
. 368 e 406; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 17.12.2018;

STJ,
AgRg
no
AREsp
349.273/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.10.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca
de Rondonópolis
-MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional de Contrato C/C Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
,

julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na exordial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, (a) excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial.

CONDENO a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (tarifa de seguro), devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado com o cumprimento de sentença.

[...]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
3
07918871
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo, no mérito, as
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
306914372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
ARQUIMEDES GONCALVES DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Votorantim S.A., ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a cobrança de seguro prestamista, com restituição simples dos valores pagos, e rejeitando os demais pleitos revisionais.

Contra essa decisão, recorreu o banco réu, buscando a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidas a regularidade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a ampliação da reforma da sentença, com acolhimento de todos os pedidos iniciais, incluindo a revisão dos juros,
capitalização e tarifas, além da repetição em dobro do indébito.

Assim delimitada a controvérsia, passo à análise.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A possibilidade
de o
Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (
arts
. 478-480 –
da
resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (
in, Direito
Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado.

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No que se refere à contratação do seguro prestamista, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a adesão ao seguro se deu de forma livre, informada e autônoma, nos termos do que exige o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência sedimentada.

É de se destacar que a simples menção em cláusula contratual genérica, ou mesmo a inclusão do seguro no Custo Efetivo Total (CET), não substitui a necessidade de apresentação de documento próprio, com assinatura destacada e consentimento específico do consumidor, que comprove a contratação voluntária, nos moldes do que prevê o art. 6º, III, do CDC.

Ademais, tratando-se de
alegação de contratação facultativa, incumbia à instituição financeira trazer aos autos o respectivo comprovante autônomo da contratação, conforme exigido no Tema 972 do STJ, que delimita a validade da contratação do seguro à demonstração efetiva da ausência de imposição e da plena liberdade de escolha do consumidor, inclusive quanto à seguradora
.

A ausência desse documento fragiliza sobremaneira a tese defensiva,
pois evidencia que a instituição financeira não se deu ao trabalho sequer de trazer aos autos qualquer comprovação robusta da alegada facultatividade da contratação, o que, por si só,
revela violação ao dever de informação e transparência, pilares da boa-fé objetiva e da proteção contratual nas relações de consumo.

Tal omissão, aliada à estrutura do contrato e à vinculação do seguro à operação de crédito, reforça a caracterização da prática abusiva conhecida como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, tornando legítima a exclusão da cobrança e a consequente repetição dos valores pagos, como corretamente decidiu o juízo
a quo
.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio,
se houver sua concordância.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.”

(N.U 1041859-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– SEGURO PRESTAMISTA – COMPROVAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e,
não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
”

(N.U 1014049-98.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Vê-se, portanto,
correta o
decisum
fustigado ao reconhecer a abusividade da cláusula e determinar a restituição dos valores pagos a esse título, ainda que de forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

1.2. Da
taxa Selic
.

No que tange aos consectários legais da repetição do indébito, a sentença fixou a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, englobando correção monetária e juros de mora, o que se mostra correto e juridicamente adequado.

A taxa SELIC, por sua natureza, já representa a soma de atualização monetária e juros compensatórios, sendo, inclusive, o índice adotado como padrão de atualização dos débitos fiscais, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, §1º, do CTN.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação da SELIC com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte credora.

Nesse contexto, não merece acolhimento o inconformismo da parte apelante quanto à aplicação da SELIC, tampouco procede o pedido da parte apelada para substituí-la por índices distintos. A fixação da SELIC representa medida de equilíbrio e adequação ao padrão jurisprudencial vigente, respeitando o caráter reparatório da condenação, sem conferir vantagem indevida a qualquer das partes.

2.4Da compensação de valores

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃONECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas. [...] A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil. (N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo que a hipótese atrai a aplicação da
regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil
, diante da
sucumbência recíproca das partes
.

Com efeito, embora a parte autora tenha logrado êxito parcial, com a exclusão da cobrança do seguro prestamista e a condenação da parte ré à restituição dos respectivos valores, restaram
rejeitados os demais pleitos centrais da demanda
, notadamente a
revisão dos juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade da capitalização, a exclusão da multa contratual, a anulação de outras tarifas acessórias e a descaracterização da mora
.

Tais pedidos representam
núcleo substancial da controvérsia
, especialmente sob o aspecto econômico e jurídico, de modo que a procedência apenas parcial da ação
impõe a divisão proporcional dos encargos da sucumbência
.

Nesse contexto, considerando o
grau de êxito e fracasso de cada parte
, fixo a distribuição dos ônus
da
sucumbência da seguinte forma:

50% das custas processuais e dos honorários advocatícios
devem ser suportados pelo autor;

50% remanescente
das custas e honorários permanece a cargo da parte ré.

Fixo os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em
1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, a serem repartidos na mesma proporção entre os patronos das partes, observada a compensação recíproca.

Ressalto que, não obstante a existência de decisão parcialmente favorável a ambas as partes, não se verifica hipótese de
decaimento mínimo
que justifique a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para
:

Autorizar que, na restituição dos valores à parte autora, a título de seguro prestamista cobrado indevidamente, seja permitida a compensação com aqueles devidos pela própria parte autora, em razão de eventual inadimplemento do contrato em comento, diante da ausência de quitação até o presente
momento.

Fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em 15% sobre o valor atualizado da causa, a serem repartidos, na mesma proporção, entre os patronos das partes, observada a compensação recíproca,
mantendo-se, na integralidade,
a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o
Tema 1059 do STJ
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025